Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para realização de financiamento e aquisição de veículo; condenar à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento do valor adiantado, bem como a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Inexistência. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A ausência de informações adequadas sobre os serviços contratados de assessoria para financiamento, supondo tratar-se em verdade de venda de uma motocicleta Honda 160, ainda que possa configurar uma prática comercial abusiva, sem demonstração de outros desdobramentos, não gera, por si só, indenização por danos morais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, não restou evidenciada a perda de tempo útil de forma desarrazoada com a solução do problema, para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo. Nesse contexto, não há elementos para dar ensejo à reparação por dano moral. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo (art. 55, Lei 9.099/1995). A exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E